Tribunal: TJBA
Processo: 8055696-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055696-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: PAULA LUEDY OLIVEIRA MALAQUIAS

Advogado(s)
:
LUCIANO PEREIRA SOARES, VILMA FREITAS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8026938-58.2025.8.05.0080, proposta por Paula Luedy Oliveira Malaquias, deferiu tutela de urgência determinando à operadora de saúde a imediata autorização e custeio integral do tratamento domiciliar (home care), incluindo o fornecimento de insumos e do medicamento Meropenem 1g, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 40.000,00.

A agravante sustenta não ser obrigatória a cobertura de internação domiciliar, alega que houve autorização do tratamento recusada pela beneficiária e requer, subsidiariamente, a redução da multa para R$ 30,00 diários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se é legítima a decisão que determinou à operadora de plano de saúde a cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente; e(ii) verificar se o valor da multa cominatória fixada é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre operadora de saúde e beneficiária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, pois a ré se enquadra como fornecedora de serviços e a autora como consumidora.

O relatório médico demonstra a imprescindibilidade e urgência do tratamento domiciliar prescrito, evidenciando risco grave à saúde da paciente em caso de atraso na administração do medicamento Meropenem, configurando os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento em regime de home care quando indicado pelo médico assistente, pois cabe a este definir a modalidade mais adequada à recuperação do paciente.

A multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 diários, limitada a R$ 40.000,00, é proporcional e adequada à natureza da obrigação, possuindo caráter coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial, conforme art. 537 do CPC, e observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A redução da multa, como pretende a agravante, esvaziaria o caráter coercitivo da medida, sendo o valor arbitrado compatível com a capacidade econômica da operadora e com o bem jurídico tutelado — a saúde e a vida da paciente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8055696-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravada
PAULA LUEDY OLIVEIRA MALAQUIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
permanecendo a decisão agravada inalterada, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S